Tribunal: TJMT
Processo: 1030372-60.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030372-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (RECORRIDO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (RECORRIDO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (RECORRENTE), SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS.-

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1030372-60.2022.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente (s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

MM TURISMO & VIAGENS S.A.

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO

SHAYENE MARIE GHANEM

Recorrido (s): OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/12/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES E RECLAMADAS – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ASTREINTES DEVIDAS – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR A SEU TEMPO, FORMA E MODO

– RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

O cancelamento unilateral das passagens aéreas, posteriormente à conclusão da compra, consiste em situação ilícita por parte da Reclamada, acarretando falha na prestação de serviços da empresa, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Não cumprida a liminar a seu tempo, forma e modo, a multa fixada deve ser mantida.

Recurso das Reclamadas conhecidos e improvidos.

Recurso dos Reclamantes conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos formulados por
JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO
e
SHAYENE MARIE GHANEM
em desfavor de
MM TURISMO & VIAGENS S.A.
e
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
para
CONDENAR
as Reclamadas solidariamente a pagarem aos Autores o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido materialmente pelo IGPM-FGV desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por pertinência, torno definitiva a liminar deferida nos autos e, ante o descumprimento da ordem,
CONDENO
as Reclamadas solidariamente ao pagamento da multa imposta no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A companhia aérea, em suas razões recursais, alega que o cancelamento da passagem foi responsabilidade da empresa Max Milhas. Pugna pela improcedência da demanda ou a redução da condenação por danos moras, bem como pela exclusão da multa de astreintes.

A empresa Max Milhas em suas razões recursais, alega ausência de responsabilidade e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o feito. Igualmente, requereu a redução da condenação por danos moras, bem como pela exclusão da multa de astreintes.

As partes reclamantes, em seu recurso, pleiteiam a majoração da indenização pelos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do recurso das partes adversas.

As reclamadas foram intimadas por esse relator no ID n° 146037669 para se manifestem-se sobre o Recurso dos consumidores, onde apenas a Max Milhas respondeu, pugnando pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente Max Milhas, tendo em vista que a cadeia dos fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso dos consumidores deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Conforme demonstrado nos autos, em 21/02/2022 os reclamantes adquiriram 05 (cinco) passagens aéreas de Cuiabá/MT para São Paulo/SP, onde 03 (três) foram para outros membros da família via cartão de crédito e outras 02 (duas) passagens utilizando créditos que a Autora Shayene possuía com a Ré MaxMilhas. No entanto, aproximadamente duas semanas após a conclusão da compra, os Autores constataram que Ré MaxMilhas efetuou o cancelamento das passagens, sem qualquer justificativa.

Os Reclamantes tentaram solucionar o problema na via administrativa, através de atendimentos e posterior reclamação perante o PROCON, porém, sem sucesso.

Assim, ingressaram com a presente demanda, sendo deferida limar para emissão das passagens nos termos da compra original, visto que os valores sofreram grande variação.

Ambas as empresas alegam ausência de responsabilidade pelos fatos descritos nos autos.

O que se observa da leitura dos documentos dos autos é que houve uma falha de comunicação entre as empresas. Conforme consta nas tratativas dos autores e foi alegado em contestação que na compra das passagens foram utilizadas milhas no site Max Milhas, porém os créditos foram transferidos para o programa Tudo Azul.

Os Reclamantes negaram a realização dessa transação, alegando desconhecimento. Assim, ambas as empresas não solucionaram a questão, onde uma atribuía a responsabilidade para a outra.

Os consumidores só conseguiram as passagens por meio da liminar concedida nos autos, sendo devido o dano moral pleiteado.

A teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no art. 14 do código de defesa do consumidor, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes, ensejando a reparação.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, bem como, alinhado a jurisprudência dessa Turma Recursal.

Passo a analisar o pedido de ambas as empresas, sobre a exclusão da multa de astreintes.

A liminar foi concedida no ID n° 141006151, fixando multa por descumprimento em R$5.000,00 (cinco mil reais). Após pedido de reconsideração da Max Milhas (ID n° 141006159), a decisão foi Mantida conforme ID n° 141006166. Posteriormente a manifestação dos consumidores, no ID n° 141006184 o magistrado majorou a multa para R$6.000,00 (seis mil reais), em caso de descumprimento, consolidando a mesma na sentença no patamar de R$ 5.000,00 (cinCo mil reais), no ID 141006190.

Calha o registro de que o cumprimento da liminar se deu apenas na comunicação no ID 141006186, EM DATA DE 23/06/2022, QUASE UM MÊS após a liminar ter sido comunicada aos reclamados, portanto, mantida a multa, justamente pela sua ausência de cumprimento a seu tempo, forma e modo.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos reclamantes

para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais em parcela única aos dois autores
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

b)
NEGO PROVIMENTO ao recurso das reclamadas.

Diante do resultado dos recursos, condeno apenas as reclamadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação da sentença fixada em 1º grau que foi o objetivo do recurso, de forma solidária às reclamadas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado e Moraes

Juiz de Direito – Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022